Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o acusado tinha ciência das medidas impostas e violou a proibição de se aproximar da vítima.

2. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.

3. Recurso conhecido e desprovido.